Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-02.2017.8.11.0029
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. AFASTADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. POLICIAL MILITAR DISPONIBILIZADO PARA ATUAR COMO GUARDA PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO (Fórum de Canarana). DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. ART. 59, DA LEI 8.814/2008. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência.
2. Preliminar de incompetência desta Justiça Especializada deve ser afastada, pois não é ilíquida a sentença condenatória que, para execução, dependa da elaboração de simples cálculo aritmético, acompanhado de demonstrativo.
3. Petição inicial que contém todos os requisitos exigidos por lei, não havendo qualquer óbice para o julgamento da demanda.
4. Restou incontroverso nos autos que o recorrido foi nomeado para, a partir de 03.10.2013, compor a Guarda Patrimonial do Fórum da Comarca de Canarana.MT, motivo pelo qual faz jus a gratificação adicional pelo desempenho de função especial aos policiais militares à disposição do Poder Judiciário, nos termos do artigo 59 da Lei no 8.814/2008.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-02.2017.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (RECORRIDO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021